Tribunal: TJDFT
Processo: 0708987-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708987-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VP ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA AGRAVADO: ALVES &amp; ANDRADE TRANSPORTES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VP ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA-ME contra decisão (ID 228067795) da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de ALVES &amp; ANDRADE TRANSPORTES LTDA, indeferiu a inversão do ônus da prova. Em suas razões (ID 69694781), alega que: 1) o veículo adquirido foi entregue com defeito; 2) foi constatada baixa pressão em virtude da insuficiência no sistema de lubrificação, causado pelo uso de óleo fora das especificações e pela não observância dos intervalos para troca; 3) os requisitos para a inversão do ônus da prova estão presentes; 4) trata-se de relação de consumo; 5) o Superior Tribunal de Justiça mitiga o rigor da concepção finalista do conceito de consumidor; 6) é ônus do fornecedor provar que não colocou produto defeituoso no mercado, ou que houve culpa exclusiva do consumidor, ou de terceiros pelos danos gerados. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja deferida a inversão do ônus da prova. Preparo comprovado (ID 69694807). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A incidência do Código de Defesa do Consumidor- CDC a determinado suporte fático requer, em regra, a configuração de vínculo jurídico entre consumidor e fornecedor, conforme conceitos previstos nos arts. 2o, 3o, 17 e 29, da Lei 8.078/90. O fornecedor é aquele que atua profissionalmente no mercado de consumo, recebe remuneração direta ou indireta pela produção, distribuição e comercialização de bens e serviços (art. 3° do CDC). A realização pontual e esporádica da venda de um bem não atrai o conceito de fornecedor; é necessário que a atividade seja exercida com habitualidade ou profissionalidade. A propósito, registre-se: “O outro elemento subjetivo da relação de consumo – fornecedor – surge a partir de análise conjugada do caput do art. 3o com os seus dois parágrafos – que definem produtos ou serviços. Simplificando, pode-se afirmar que o fornecedor é aquele que atua profissionalmente no mercado de consumo, recebendo remuneração direta ou indireta pela produção, distribuição e comercialização de bens e serviços. O art. 3o, caput, apresenta o conceito de fornecedor, o qual, reitere-se, é fundamental para configurar a relação de consumo e, consequentemente, concluir ou não pela incidência do Código de Defesa do Consumidor a determinada situação fática. O conceito, que não se confunde com o de empresário (art. 966 do Código Civil), é bastante amplo. Abrange extenso rol de atividades desenvolvidas no mercado de consumo. Podem ser fornecedor a pessoa física, jurídica ou os entes despersonalizados. Não importa, na definição, se é pessoa de direito público ou privado, nem se é nacional ou estrangeira. Em síntese, toda pessoa que exerce uma das atividades descritas no art. 3o, caput (produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços), pode se encaixar no conceito de fornecedor. O dispositivo destaca que os fornecedores são aqueles “que desenvolvem” as atividades referidas, ou seja, aquela pessoa que realiza uma ou mais atividades com habitualidade, profissionalidade. A realização pontual e esporádica de uma venda de produto não atrai o conceito de fornecedor. Como exemplo, basta imaginar a pessoa natural que vende sua bicicleta para o vizinho. Portanto, é critério necessário para o conceito de fornecedor que a atividade seja exercida com habitualidade ou profissionalidade.” (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado.2 ed. Forense: Rio de Janeiro, p. 17). No caso, o objeto social da vendedora é “transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo; armazéns gerais - emissão de warrant; transporte rodoviário de produtos perigosos; atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; guarda-móveis; depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis; representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado; comércio varejista de madeira e artefatos; comissaria de despachos; comércio varejista de materiais de construção em geral; atividades de despachantes aduaneiros; organização logística do transporte de carga; operador de transporte multimodal - otm..” (ID 213579432). A venda de caminhão não está entre as atividades comerciais exercidas pela ré e foi realizada apenas de forma pontual. Portanto, a vendedora não pode ser considerada fornecedora na relação material discutida nos autos, por não se adequar aos elementos subjetivos e até mesmo teleológicos da relação de consumo. Assim, a tutela do direito na origem deve ocorrer com base na legislação comum. A inversão do ônus da prova nos termos do CDC é indevida. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator